Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735528-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Ciente da petição de id 31047872. Cumpra-se o despacho de id 31051927. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator